Tribunal: TJSP
Processo: 2019303-73.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Embargos de declaração – Retorno dos autos - Recurso especial que anulou acórdão, determinando que se prossiga o julgamento dos declaratórios com a apreciação da omissão ventilada – Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Teses recursais não-apreciadas – Alegação de que os exequentes foram induzidos a erro pela executada, o que teria determinado a

Ementa:
Embargos de declaração – Retorno dos autos - Recurso especial que anulou acórdão, determinando que se prossiga o julgamento dos declaratórios com a apreciação da omissão ventilada – Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Teses recursais não-apreciadas – Alegação de que os exequentes foram induzidos a erro pela executada, o que teria determinado a concordância com a extinção da obrigação de fazer - Irrelevância - Aos patronos dos exequentes competia atuar com atenção e diligência mínimas para verificar que a informação básica prestada pela executada não estava inteiramente correta – Prevalência do efeito preclusivo essencial à evolução da marcha do feito executivo e da segurança jurídica - Saneamento de omissão que não implica alteração no resultado do julgamento - Embargos acolhidos em parte, sem efeitos modificativos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000976347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2019303-73.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes LUCÍLIA GOMES D'AGOSTINI, TULIA QUILICI, MARIO
PACHECO QUEIROZ, MARCIA MOHERDAUI SALOMÃO, LUIZ EDUARDO
GRANDJEAN PINTO, DIMAS DE CAMARGO, LÚCIA CARVALHO VIANA,
FABIO LAZZARI, EVANGELINA DA SILVEIRA, DORIVAL RIBEIRO DO
VALLE e DIVA AUGUSTO ARAÚJO, é agravado PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
modificativos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
declaração
n°
2019303-73.2017.8.26.0000/50000
Embargantes: Dimas de Camargo e outros
Embargada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: Setor de Execuções contra a Fazenda Pública
TJSP (voto no 16860)

Embargos de declaração Retorno dos autos - Recurso
especial que anulou acórdão, determinando que se
prossiga o julgamento dos declaratórios com a
apreciação da omissão ventilada
Cabimento
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC
Teses recursais não-apreciadas

Alegação de que os exequentes foram induzidos a erro
pela
executada,
o
que
teria
determinado
a
concordância com a extinção da obrigação de fazer -
Irrelevância - Aos patronos dos exequentes competia
atuar com atenção e diligência mínimas para verificar
que a informação básica prestada pela executada não
estava inteiramente correta
Prevalência do efeito
preclusivo essencial à evolução da marcha do feito
executivo e da segurança jurídica - Saneamento de
omissão que não implica alteração no resultado do
julgamento - Embargos acolhidos em parte, sem
efeitos modificativos
Embargos de declaração oposto por Dimas de
Camargo e outros ao v. acórdão que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento, deixando de determinar que a embargada
apresentasse as planilhas para cálculo do valor em execução, ante a
ocorrência de preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Os declaratórios apontam a ocorrência de omissão,
pugnando pela manifestação desta E. Corte sobre quebra dos deveres de
boa-fé, cooperação e lealdade processuais pela Municipalidade, na forma
dos artigos 5o, 6o 77, 80, 524 e 534 do CPC/15. Aduzem que a executada
feriu os princípios da boa-fé e da cooperação processual ao não apresentar
as planilhas referentes aos litisconsortes Fábio Lazzari e Luiz Eduardo
Grandjean Pinto, induzindo os exequentes em erro ao alegar que os
referidos litisconsortes já não possuíam qualquer vínculo funcional.
Contudo, estes exequentes mantiveram vinculação com a Câmara
Municipal de São Paulo embora não tenham sido contemplados nas
planilhas carreadas às fls. 111/189.
Argumentam que estavam de boa-fé quando da
manifestação sobre a informação de fls. 400/402, decorrente do falso
conhecimento de um fato ou de um direito, que foi maliciosamente induzido
pela embargada, que concentra todas as informações funcionais dos
servidores públicos.
Sobreveio acórdão desta C. Câmara que rejeitou
os embargos declaratórios por entender não ter havido qualquer vício no
aresto (fls. 331/336).
A parte embargante interpôs recursos especial.
Remetidos os autos para o A. STJ, sucedeu-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
provimento do recurso especial para anular o acórdão que rejeitou os
embargos de declaração, determinando o retorno dos autos a este E.
Tribunal para que se prossiga no julgamento dos declaratórios, com a
devida apreciação da omissão ventilada pelos embargantes (fls. 521).
Tal, em abreviado, o relatório.
Consabido, os embargos de declaração têm
cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas quando o
pronunciamento judicial contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
De fato, verifica-se que houve omissão quanto à
apreciação de parte das teses suscitadas pelos embargantes, sendo o caso
de acolhimento parcial dos aclaratórios para sanar a aventada omissão,
sem, contudo, imprimir efeitos infringentes.
Conforme apontado pela Segunda Turma do A.
STJ nos autos do AgInt nos EDcl no Agravo em Recurso Especial no
1.520.990/SP, sob relatoria do ínclito Ministro Mauro Campbell Marques,
a omissão no aresto impugnado reside no seguinte trecho dos declaratórios
opostos pelos agravantes:
“Pois bem. A Municipalidade de São Paulo, ao prestar a
informação de fls. 400/402 dos autos principais [fls. 193/195,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
do agravo), certificando, expressamente, que não haviam
planilhas
a
serem
apresentadas
em
relação
aos
litisconsortes FÁBIO LAZZARI (vez que este teria se
exonerado
em
23/08/1995)
e
LUIZ
EDUARDO
GRANDJEAN PINTO (vez que este teria se exonerado em
14/11/95), feriu os princípios da boa-fé e da cooperação
processual, na medida em que estes mantiveram vinculação
com a Câmara Municipal de São Paulo, nada obstante não
tenham sido contemplados nas planilhas carreadas às fls.
111/189, deste agravo.
E a continuidade deste vínculo se comprova, senão veja-se
pelos holerites de ambos, referentes ao mês de agosto de
2.001 (fls. 247/248, destes autos), expedidos pela Câmara
Municipal de São Paulo. Sem prejuízo, nota-se que Luiz
Eduardo Grandjean Pinto, moveu outras ações contra a
Municipalidade, destacando-se a que tramitou perante a 7".
Vara
da
Fazenda
Pública,
autos
n°
0406305-44.1998.8.26.0053,
tendo,
naqueles
autos,
oferecido regularmente as planilhas para cálculo (fls.
249/270, deste agravo).
Em verdade, os embargantes estavam de boa-fé quando da
manifestação
sobre
a
informação
de
fls.
400/402,
decorrente do falso conhecimento de um fato ou de um
direito, que foi maliciosamente induzido pela embargada,
que, diferentemente dos recorrentes, concentra todas as
informações funcionais dos servidores públicos paulistanos,
estejam estes lotados no legislativo ou nas autarquias que
compõe o quadro da administração direta e indireta do
município.
Então, a partir do momento que a Municipalidade de São
Paulo, afirma que os referidos embargantes haviam se
exonerado, estes recebem a informação como oficial, o que
vale dizer, com fé pública, senão mesmo com a eficácia de
uma certidão.
Daí o induzimento ao erro, repita-se: absolutamente de boa-
fé. Tal, portanto, é o defeito invalidante nos termos do artigo
140, do Código Civil.” (fls. 327/328)
Com efeito, a omissão reside no fato de que esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
C. Turma Julgadora deixou de se manifestar acerca da alegação de que
os exequentes teriam sido induzidos a erro pela manifestação da
Municipalidade às fls. 400/402 dos autos principais, certificando que não
havia planilhas a serem apresentadas em relação aos litisconsortes Fábio e
Luiz Eduardo, tendo em vista que estes teriam sido exonerados,
respectivamente, em 23.08.1995 e 14.11.95.
A
despeito
da
referida
manifestação
da
Municipalidade ser possivelmente equivocada, na medida em que os
servidores Fábio e Luiz Eduardo mantinham vínculo funcional conforme
noticiado pelos embargantes, fato é que eventual erro daí decorrente não
pode gerar o efeito pretendido pelos exequentes, qual seja, a digressão
substancial do estágio de desenvolvimento do feito executivo,
desconsiderando-se a preclusão e a segurança jurídica.
Irrelevante,
nesse
contexto,
o
fato
de
os
exequentes terem sido induzidos ou não a erro. Competia, nesse cenário,
aos patronos dos exequentes atuar com atenção e diligência mínimas para
verificar que a informação prestada pela executada não estava correta e,
assim, requerer tempestivamente o que era de direito.
As informações prestadas pela Municipalidade
eram extremamente básicas e essenciais à natureza da causa, pois
versavam sobre a inexistência de vínculo funcional de dois exequentes.
Inadmissível, nesse contexto, que os patronos dos exequentes tenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
concordado com as informações prestadas pela Municipalidade, pleiteando
a extinção da obrigação de fazer, e depois de anos venham alegar que
foram induzidos a erro.
Reitera-se:
a
informação
prestada
pela
Municipalidade era de simplicidade comezinha, sindicável por qualquer
causídico minimamente atento, de modo que não se mostra plausível a
alegação de que houve indução a erro. E, ainda que tenha havido erro
escusável, este não pode ser utilizado para afastar o efeito preclusivo
essencial ao andamento do feito executivo, sob pena de violação ao
primado da segurança jurídica.
Não se pode considerar como correta a afirmação
feita pelos embargantes no sentido de que “a partir do momento que a
Municipalidade de São Paulo, afirma que os referidos embargantes haviam se
exonerado, estes recebem a informação como oficial, o que vale dizer, com fé
pública, senão mesmo com a eficácia de uma certidão”. Isso porque, como já
mencionado, compete sempre ao patrono checar a assertividade das
informações prestadas pela parte adversa, notadamente quando a
afirmação a ser investigada é de tamanha simplicidade e essencialidade
para o deslinde da causa, como o é permanência ou não dos exequentes
nos quadros funcionais da Municipalidade.
O que se dessume do contexto dos autos é que os
patronos dos exequentes, objetivando imprimir celeridade à marcha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
executiva, escolheram concordar com as informações prestadas pela
Municipalidade, requerendo, prematuramente, a extinção da obrigação de
fazer. Negligenciou-se, portanto, na verificação da informação prestada pela
Municipalidade, fazendo incidir, a partir daí, os efeitos inerentes às
preclusões lógica e temporal, conforme restou detalhadamente explicado no
aresto impugnado.
Registre-se que os efeitos preclusivos na marcha
processual decorrem de situações objetivamente verificáveis, sendo
irrelevante, nesse cenário, a verificação da boa-fé das partes. Aliás, a boa-
fé alegada pelos embargantes sequer pode ser depreendida dos fatos,
notadamente à luz da rudimentariedade do erro cometido pelos patronos
das exequentes.
Assim, independentemente de ter havido um erro
originário causado pela Municipalidade, o que esta C. Turma Julgadora
privilegiou ao negar provimento ao agravo de instrumento manejado pelos
exequentes foi a segurança jurídica, na medida em que seria
flagrantemente temerário se as decisões judiciais pudessem ser revistas
incondicionalmente, conforme pretendem os embargantes.
De todo modo, a despeito das alegações dos
embargantes, não se constatou comportamento desleal da Municipalidade,
que possuía motivo legítimo, prima facie, para deixar de apresentar as
planilhas com relação à parte dos exequentes. O que restou evidenciado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
com efeito, foi “o proceder dos autores, ao requerer a apresentação das
planilhas após a expedição dos precatórios constitui comportamento
contraditório, processualmente defeso, de acordo com a diretriz do “non venire
contra factum proprium”. (fls. 315).
Conclui-se que os embargantes não trouxeram aos
autos qualquer elemento que comprovasse a má-fé ou ausência de
lealdade processual da embargada. Em verdade, restou consignado no v.
acórdão que “O caso em tela trata de retificação de precatório, diante do
intempestivo inconformismo dos agravantes quanto a não-apresentação de
planilhas pela Municipalidade, que, de mais a mais, foi feita com base no
entendimento de que a pretensão de Fábio e Luiz Eduardo estaria prescrita ou
não acobertada pelo título executivo judicial. Frise-se que essa matéria deveria
ter sido objeto de impugnação pelos agravantes.” (fls. 315).
Por fim, salienta-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, acolho em
parte os embargos, sem efeitos modificativos.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator